Tribunal: CARF
Processo: 11516.724153/2013-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.724153/2013-85
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.683 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
22 de fevereiro de 2024
Recorrentes
BRF S/A

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 28/03/2009
INSUMOS. CONCEITO.
Insumos são os bens e serviços essenciais ou relevantes ao processo produtivo.
Processo produtivo é o conjunto de ações exercidas pela empresa para a
entrega do produto final. O que se encontra dentro do processo produtivo na
condição de essencial a este e é insumo. O que se encontra dentro ou fora do
processo produtivo mas que melhora a qualidade ou a segurança do processo
produtivo ou do produto final é relevante a este e é insumo.
INSUMO. ARMAZENAGEM DE IMPORTAÇÃO. PRIMEIRO PERÍODO.
POSSIBILIDADE.
Por obrigação legal de armazenagem (IN SRF 680/06 e art. 35, Parágrafo
Único da IN RFB 800/2007), é possível conceder créditos para o pagamento
das despesas com o primeiro período de armazenagem das mercadorias
importadas como relevante ao processo produtivo.
INSUMOS. OBRIGAÇÃO LEGAL.
Por expressa disposição do Precedente Vinculante, são insumos das
contribuições não cumulativas todas as despesas impostas por obrigação legal
ao contribuinte.
INSUMOS.
PEÇAS
DE
MANUTENÇÃO
DE
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS. CONDIÇÕES.
O artigo 301 do RIR é claro ao determinar a ativação dos bens ou serviços
aplicados em ativos com valor superior a R$ 326,01 ou que aumentem a vida
útil do ativo em mais de um ano. Preenchido um ou outro requisito não é
possível a concessão de crédito para o item a título de insumos, porém somente
como encargos de depreciação.
CRÉDITOS. PIS/COFINS. ALUGUEIS. ATIVIDADE EMPRESARIAL.
Os créditos de locação de máquinas e equipamentos estão vinculados com a
atividade empresarial do contribuinte, conceito mais amplo que processo
produtivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.724153/2013-85
Fl. 20574
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.683 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.724153/2013-85

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, apenas no que se refere a armazenagem
na importação; e lâmpadas, fusíveis, correias, rolamentos e mangueiras utilizados em máquinas e
equipamentos, e em conhecer em parte do Recurso Especial oposto pela Fazenda Nacional, por
unanimidade de votos, apenas no que se refere a uniformes, vestuários, equipamentos de
proteção, materiais de uso pessoal; materiais de limpeza, desinfecção e higienização; pallets; e
fretes de produtos acabados entre estabelecimentos. No mérito, deu-se parcial provimento ao
Recurso Especial da Fazenda Nacional no que se refere a fretes de produtos acabados entre
estabelecimentos, por maioria de votos, vencidas as Conselheiras Tatiana Josefovicz Belisário e
Cynthia Elena de Campos, que negavam provimento também em relação a esse tema. Ainda no
mérito, deu-se parcial provimento ao Recurso Especial do Contribuinte, por unanimidade de
votos, no que se refere a despesas referentes ao primeiro período de armazenagem de importação
e despesas de aquisição de fusíveis, assim como aquisições de lâmpadas, correias, rolamentos e
mangueiras que, individualmente, não ultrapassem o valor de R$ 326,01.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Goncalves de Castro Neto, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos (suplente convocado(a)),
Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
1.1. Trata-se de Recurso Especial interposto pela Contribuinte e pela Fazenda
Nacional contra o Acórdão 3301-005.016 complementado pelo Acórdão de Embargos no 3301-
006.610, assim, respectivamente, ementados e decididos:
Acórdão 3201-004.887
Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/01/2009 a 28/03/2009
VÍCIO NO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Fl. 20575
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.683 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.724153/2013-85

A motivação e finalidade do ato administrativo são supridas quando da elaboração do
relatório fiscal que detalham as conclusões do trabalho fiscal e as provas dos fatos
constatados. As discordâncias quanto às conclusões do trabalho fiscal são matérias
inerentes ao Processo Administrativo Fiscal e a existência de vícios deve apresentar-se
comprovada no processo.
EMBALAGEM. TRANSPORTE. PALLET. CRÉDITO. APROVEITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
As despesas com materiais de embalagens (pallets) utilizados para transporte interno de
produtos fabricados e/ ou para embalagem de proteção, no transporte externo dos
produtos vendidos geram direito a créditos do PIS e da COFINS.
CONBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
Os gastos com combustíveis e lubrificantes geram créditos a serem utilizados na
apuração do PIS e da COFINS, nos termos do art. 3o, II da Lei n° 10.833/2003.
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
Os gastos com serviços de manutenção e a troca de partes e peças de máquinas e
equipamentos utilizados diretamente no processo produtivo geram direito ao crédito das
contribuições de PIS e da COFINS.
PIS. COFINS. CRÉDITO. NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES NA AQUISIÇÃO
DE INSUMOS TRIBUTADOS COM ALÍQUOTA ZERO OU ADQUIRIDOS COM
SUSPENSÃO DO PIS E DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para aproveitamento dos créditos sobre os serviços de fretes
utilizados na aquisição de insumos não onerados pelas contribuições ao PIS e a Cofíns.
REGIME NÃO CUMULATIVO. DESPESAS COM ALUGUEL DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS. DESCONTO DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Se o disposto no art. 3o, IV, da Lei 10.833/2003, não restringiu o desconto de créditos
da Cofins apenas às despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos ao processo
produtivo da empresa, não cabe ao intérprete restringir a utilização de créditos somente
aos alugueis de máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo.
PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO PRESUMIDO.
O percentual a ser utilizado para apuração dos créditos presumidos é de 60% (sessenta
por cento) aplicado a todos os insumos utilizados nos produtos referidos no inciso I, do
§ 3o art. 8o da Lei n° 10.925/2004.
CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei n° 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de cinco
anos a contar da aquisição do insumo, o crédito apurado não-cumulatividade do PIS e
Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade prévia retificação do
Dacon por parte do contribuinte ou da apresentação de PER único para cada trimestre.
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS TRIBUTÁRIAS. INCOMPETÊNCIA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N° 2 DO CARF.
Este Colegiado é incompetente para apreciar questões que versem sobre
constitucionalidade das leis tributárias.
Dispositivo:
Fl. 20576
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.683 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.724153/2013-85

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial provimento
para acatar os créditos referentes a uniformes, vestuários, equipamentos de proteção,
uso pessoal, materiais de limpeza, desinfecção e higienização; análises laboratoriais;
lubrificantes, inibidor de corrosão, anticogelante propilenogclicol e polímero utilizado
no tratamento de água; despesas com operador logístico; produtos para movimentação
de cargas e embalagens, pallets utilizados no transporte interno de produtos e/ ou como
embalagem de proteção, no transporte dos produtos vendidos; fretes de produtos
acabados e fretes de matéria prima; das despesas de aluguéis de prédios locados de
pessoa jurídica (granja); crédito extemporâneo referente a despesas de armazenagem e
frete nas operações de venda; dos créditos presumidos alíquota; das despesas com
aluguéis de máquinas e equipamentos; das despesas referentes à gerenciamento e
medição de energia elétrica. Vencidos os conselheiros Winderley Morais Pereira quanto
a aluguel de granja, Ari Vendramini quanto a aluguel de granja e frete de produtos
acabados entre estabelecimentos, Marcelo Costa Marques D'Oliveira que negou créditos
quanto as despesas com caminhão Munk e empilhadeiras. Antonio Carlos da Costa
Cavalcanti Filho que negou frete de produtos acabados entre estabelecimentos e as
despesas com caminhão Munk. Liziane Angelotti Meira, que negou provimento para os
créditos referentes as despesas com caminhão Munk. Designado para redigir o voto
vencedor quanto ao aluguel de granja, o conselheiro Salvador Cândido Brandão Júnior.
Acórdão 3301-006.610:
Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2009 a 28/03/2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OPOSIÇÃO ACOLHIDA PARA ENFRENTAR O
QUESTIONAMENTO LEVANTADO PELA RECORRENTE, QUANTO AO
APROVEITAMENTO EXTEMPORÂNEO DE CRÉDITOS SOBRE DEPRECIAÇÃO
DE BENS DO ATIVO.
Comprovado que existiu uma omissão no voto exarado no Acórdão embargado ao não
enfrentar as questões levantadas quanto ao aproveitamento de créditos extemporâneos
de depreciação de bens do ativo.
Acolhe-se em parte, os embargos de declaração, sem efeitos infringentes. para enfrentar
as alegações do recurso quanto ao aproveitamento de créditos do ativo imobilizado.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EXIGÊNCIA DE PROVA.
Não pode ser aceito para julgamento a simples alegação sem a demonstração da
existência ou da veracidade daquilo alegado.
COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. EXIGÊNCIA DE
CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
O crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior somente pode ser objeto de
indébito tributário, quando comprovado a sua certeza e liquidez.
Dispositivo:
Acordam os membros do colegiado. por unanimidade de votos, acolher os embargos de
declaração, sem efeitos infringentes. para enfrentar a alegação de direito extemporâneo
a créditos referentes a depreciação de bens do ativo, para negai' provimento por
ausência de comprovação do direito creditório.
Fl. 20577
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.683 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.724153/2013-85

1.2. Insurge-se a Contribuinte (nas matérias que chegam ao conhecimento desta
Turma) contra o conceito de insumo adotado pelo acórdão recorrido e a glosa das despesas com
“lâmpadas, fusíveis, correias, rolamentos e mangueiras” (no tópico, materiais e equipamentos
do Recurso Especial) e despesas aduaneiras.
1.2.1. Para demonstrar a divergência a Contribuinte aponta os seguintes acórdãos
paradigmas (que serão abordados de forma detida em juízo de prelibação):
Insumos:
“COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
À luz do que foi decidido pelo STJ no RESP 1.221.170/PR, o conceito de insumos
passa a ser apreciado em função dos critérios da relevância e da essencialidade, sempre
indagando a aplicação do insumo ao processo de produção de bens ou de prestação de
serviços. Por mais relevantes que possam ser na atividade econômica do contribuinte, as
despesas de cunho nitidamente administrativo e/ou comercial não perfazem o conceito
de insumos definidos pelo STJ. Da mesma forma, demais despesas relevantes
consumidas antes de iniciado ou após encerrado o ciclo de produção ou da prestação de
serviços.” (Acórdão CSRF no 9303-008.216, de 20.02.2019, destacado).
“PIS
E
COFINS.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
CRITÉRIO
DA
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS
À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170 - PR
(2010/0209115-0), pelo rito dos Recursos Repetitivos, decidiu que o conceito de insumo
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela Contribuinte.
Nos termos do artigo 62, parágrafo 2o, do Regimento Interno do CARF, as decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e Superior
Tribunal de Justiça (STJ) em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B
e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do CARF.” (Acórdão CSRF no 9303-008.257, de 9303-008.257,
de 20.03.2019, destacado).
Materiais e equipamentos:
Acórdão no 9303-005.526
“PIS. CONCEITO DE INSUMO.
O termo “insumo” utilizado pelo legislador na apuração de créditos a serem descontados
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins denota uma abrangência maior do que
MP, PI e ME relacionados ao IPI. Por outro lado, tal abrangência não é tão elástica
como no caso do IRPJ, a ponto de abarcar todos os custos de produção e as despesas
necessárias à atividade da empresa. Sua justa medida caracteriza-se como o elemento
diretamente responsável pela produção dos bens ou produtos destinados à venda, ainda
que este elemento não entre em contato direto com os bens produzidos, atendidas as
demais exigências legais.
No caso julgado, são exemplos de insumos: a) os materiais de segurança ou proteção
individual, tais como: avental, bota, botina, capacete, creme protetor, máscaras, meia,
Fl. 20578
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.683 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.724153/2013-85

protetor auricular, protetor facial e botas sete léguas; b) materiais de uso geral: arruela,
mangueira, rodinho, chave allen, chave boca, chave fenda, lâmpadas, parafuso allen,
parafuso bucha, parafuso sextavado, porca inox, retentor, rolamento, tubo galvanizado e
tubo PVC.” (g.n.)
Acórdão Paradigma no 3201-005.323
“Os gastos com ferramentas utilizadas para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte geram créditos a serem utilizados na apuração do PIS e
da COFINS.”
Despesas Aduaneiras:
“NÃO CUMULATIVIDADE. DISPÊNDIOS COM OPERAÇÕES FÍSICAS EM
IMPORTAÇÃO.
Os dispêndios com desestiva, descarregamento, movimentação e armazenagem de
insumos, na importação, compõem o conceito de custo dos insumos, e como tais, geral
direito ao crédito de Pis e Cofins no regime não cumulativo.” (Acórdão 3201-003.170)
1.2.2. No mérito, a Contribuinte alega:
1.2.2.1. O STJ definiu o conceito de insumos para PIS e COFINS não apenas para
as despesas essenciais mas também para as despesas relevantes, isto é, aquelas
que, embora não componham o processo produtivo participem da atividade
econômica da empresa em razão da singularidade da cadeia produtiva ou por
imposição legal;
1.2.2.2. Lâmpadas, fusíveis, correias, rolamentos e mangueiras são empregadas
em seu processo produtivo;
1.2.2.2.1. “As lâmpadas, por exemplo, são utilizadas nas incubadoras de
ovos e para aquecimento dos pintos de 1 dia”;
1.2.2.2.2. “Os fusíveis são itens indispensáveis para o regular
funcionamento das máquinas e equipamentos pertencentes ao processo
produtivo da Recorrente”;
1.2.2.2.3. “As correias são utilizadas em diversas máquinas da Recorrente
e são responsáveis por efetuar a tração entre os motores elétricos e as
máquinas responsáveis por diversas funções ao longo do processo
produtivo, tais como as embaladeiras, moedeiras, misturadoras,
embutideiras, grampeadeiras, fatiadeiras, esteiras transportadoras, etc.
As correias também são utilizadas para a transmissão de tanques de
mistura de molhos e nas peças de retirada de pele dos animais”;
1.2.2.2.4. “Os rolamentos são materiais que possibilitam o movimento
controlado entre duas ou mais partes da máquina (...). Além disso, os
rolamentos são empregados em equipamentos como arrancador de
pescoço stork, pertencente ao frigorifico de frangos”;
1.2.2.2.5. “As mangueiras consistem em instrumento condutor de água que
possibilita o resfriamento dos motores e bombas, com a introdução do
Fl. 20579
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.683 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.724153/2013-85

líquido nas câmaras de resfriamento e sua posterior retirada (...).As
mangueiras são utilizadas, ainda, por exemplo, no processo produtivo dos
suínos, para remover as sujidades e favorecer a condução da corrente
elétrica antes do abate e fornecer jatos de água nos suínos abatidos antes
de entrarem no tanque de escaldagem. Além disso, as mangueiras são
utilizadas em embutideiras de presunto cozido e em equipamentos
coletores de cereais”;
1.2.2.2. As despesas nomeadas de aduaneiras “pois os insumos importados não
teriam como chegar aos seus estabelecimentos e integrar o processo produtivo
sem os trâmites relativos ao desembaraço aduaneiro”.
1.3. Intimada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões em que destaca:
1.3.1. As despesas passíveis de creditamento de PIS e COFINS são sempre
atreladas ao processo produtivo e não às atividades da empresa;
1.3.2. “Considera-se, pois, inadequado entender por insumo os gastos com
aquisição de materiais de uso geral como lâmpadas, fusíveis, correias,
rolamentos e mangueiras, pois são produtos utilizados em fase anterior ao
próprio processo produtivo da recorrente e por absoluta falta de previsão legal”;
1.3.3. “No que tange às despesas aduaneiras, as mesmas não geram direito à
crédito porque não há previsão legal que permita tal creditamento, nem mesmo
pelo conceito de insumos, porque ainda que tais dispêndios possam ser relevantes
às atividades da empresa, não estão ligados à produção ou diretamente às
atividades, são meros custos”.
1.4. Já em seu recurso Especial a Fazenda Nacional insurge-se contra concessão
de créditos de insumos das contribuições não cumulativas para gastos anteriores ou posteriores
ao processo produtivo, despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos, uniformes, vestuários,
equipamentos de proteção, materiais de uso pessoal, Materiais de limpeza, desinfecção e
higienização, pallets, operador logístico e fretes.
1.4.1. Para demonstrar a divergência a Fazenda Nacional aponta os seguintes
acórdãos paradigmas (que serão abordados de forma detida em juízo de prelibação):
Conceito de Insumos:
“Processo no 13204.000070/200455
Recurso no Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no 9303002.659 – 3a Turma
Sessão de 14 de novembro de 2013
Matéria COFINS Ressarcimento
Recorrentes FAZENDA NACIONAL e IMERYS RIO CAPIM CAULIM S/A
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Fl. 20580
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.683 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.724153/2013-85

Período de apuração: 01/06/2004 a 30/06/2004
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
Este colegiado fixou o entendimento de que a legislação do IPI que define, no âmbito
daquele imposto, o que são matérias primas, produtos intermediários e material de
embalagem não se presta à definição de insumo no âmbito do PIS e da COFINS não-
cumulativos, definição que tampouco deve ser buscada na legislação oriunda do
imposto de renda. A corrente majoritária sustenta que insumos são todos os itens,
inclusive serviços, consumidos durante o processo produtivo sem a necessidade de
contato físico com o produto em elaboração. Mas apenas se enquadra como tal
aquilo que se consuma durante a produção e em razão dessa produção. Assim,
nada que se consuma antes de iniciado o processo ou depois que ele se tenha
acabado é insumo, assim como também não são insumos bens e serviços que
beneficiarão a empresa ao longo de vários ciclos produtivos, os quais devem ser
depreciados ou amortizados; é a correspondente despesa de depreciação ou amortização,
quando expressamente autorizada, que gera direito de crédito.
Pallets
Acórdão no 9303-006.107
Processo no 10983.721188/2013-93
Recurso no Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no 9303-006.107 – 3a Turma
Sessão de 12 de dezembro de 2017
Matéria PISCOFINS NÃO CUMULATIVOS CRÉDITOS CONCEITO INSUMO
Recorrentes FAZENDA NACIONAL BRF S.A.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2009
REGISTRO DE CRÉDITOS BÁSICOS. CONCEITO DE INSUMOS.
Considera-se como insumo, para fins de registro de créditos básicos, observados os
limites impostos pelas Leis n° 10.637/02 e 10.833/03, aquele (bem ou serviço) que tem
relação direta e imediata com o bem em produção ou o serviço em prestação, na medida
em que a lei exige que o bem ou serviço seja aplicado e consumido diretamente no
processo produtivo do bem destinado a venda ou no serviço prestado, dependendo, para
sua identificação, das especificidades de cada processo produtivo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2009
REGISTRO DE CRÉDITOS BÁSICOS. CONCEITO DE INSUMOS.
Considera-se como insumo, para fins de registro de créditos básicos, observados os
limites impostos pelas Leis n° 10.637/02 e 10.833/03, aquele (bem ou serviço) que tem
relação direta e imediata com o bem em produção ou o serviço em prestação, na medida
em que a lei exige que o bem ou serviço seja aplicado e consumido diretamente no
processo produtivo do bem destinado a venda ou no serviço prestado, dependendo, para
sua identificação, das especificidades de cada processo produtivo.
Fl. 20581
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.683 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.724153/2013-85

Acórdão no 3801001.367
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2003
PIS/PASEP NÃO-CUMULATIVO. DIREITO A CRÉDITO. DESPESAS E CUSTOS
DISSOCIADOS DO CONCEITO DE INSUMO. DESCABIMENTO.
Existe vedação legal para o creditamento de despesas que não podem ser caracterizadas
como insumos dentro da sistemática de apuração de créditos pela não-cumulatividade
do Pis/Pasep.
PIS NÃO-CUMULATIVO. FRETES. OPERAÇÕES DE VENDAS.
O creditamento de gastos com fretes, desde que contratados com pessoas jurídicas
domiciliado no País, poderá ser usado se estiver relacionado à uma operação de venda.
PIS NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO. EMBALAGENS DE TRANSPORTE.
As embalagens que se destinam tão somente ao transporte dos produtos acabados
(embalagens de transporte) não geram direito a creditamento em relação a suas
aquisições.
Recurso Voluntário Negado”
Aluguéis de Máquinas e Equipamentos
Processo no 16095.720244/2013-63
Recurso no Voluntário
Acórdão no 3201-002.094 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 15 de março de 2016
Matéria PIS E COFINS NÃOCUMULATIVOS
Recorrente CERÂMICA GYOTOKU LTDA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/06/2010, 01/09/2010 a 31/12/2010
PIS E COFINS NÃO-CUMULATIVOS. DEDUÇÃO DE CRÉDITOS. INSUMOS.
Sob o regime de incidência não cumulativa e para fins de dedução de créditos, o termo
“insumo” deve estar vinculado ao de "essencialidade" do bem ou serviço, no sentido de
que determinado insumo deve ser essencial ao processo produtivo do contribuinte,
conforme remansosa jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. DIREITO A CRÉDITO.
Na sistemática não-cumulativa, apenas podem ser descontados créditos em relação a
aluguéis de máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, essenciais à atividades
da empresa.
DIREITO DE CRÉDITO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, E
EQUIPAMENTOS. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PARTES E PEÇAS.
Fl. 20582
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-014.683 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.724153/2013-85

Os valores referentes a serviços prestados por pessoa jurídica para manutenção das
máquinas e equipamentos empregados na produção de bens destinados à venda, geram
direito ao crédito, desde que se vinculem ao processo produtivo do contribuinte, sendo
deste o ônus da prova de tal nexo.
DESPESA
DE
LIMPEZA
E
CONSERVAÇÃO.
DIREITO
A
CRÉDITO.
POSSIBILIDADE.
Despesas realizadas com serviços de limpeza e conservação geram direito a créditos a
serem descontados do PIS e da COFINS, por se comprovar que não se tratam de meros
serviços periféricos ou posteriores ao processo produtivo, mas o compõem e, ademais,
prestam-se à própria manutenção de equipamentos de produção, viabilização e
otimização do processo produtivo.
Processo no 10680.008056/2006-58
Recurso no Especial do Procurador
Acórdão no 9303-005.286 – 3a Turma
Sessão de 22 de junho de 2017
Matéria PIS/PASEP E COFINS
Recorrente FAZENDA NACIONAL
Interessado MINERAÇÃO SERRAS DO OESTE LTDA
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/09/2005 a 31/03/2006
PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE. REMOÇÃO DE REJEITOS / RESÍDUOS
NA MINERAÇÃO. INSUMOS. GASTOS COM COMBUSTÍVEIS.
Cabe a constituição de crédito do PIS/Pasep não-cumulativo sobre os valores relativos
as despesas com bens e serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes, utilizados como
insumo na produção da empresa atividade de extração mineral, incluindo a etapa de
remoção de rejeitos / resíduos, em respeito ao critério da essencialidade à atividade do
sujeito passivo
PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE. REMOÇÃO DE REJEITOS / RESÍDUOS
NA MINERAÇÃO. ATIVIDADE DA EMPRESA. ALUGUEL DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS.
Cabe a constituição de crédito do PIS/PASEP não-cumulativo sobre os valores relativos
as despesas com aluguel de máquinas e equipamentos, utilizados na atividade da
empresa - atividade de extração mineral, incluindo a etapa de remoção de rejeitos /
resíduos, por força do art. 3o, inciso IV, da Lei 10.637/02.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/02/2006 a 30/04/2006
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. REMOÇÃO DE REJEITOS / RESÍDUOS NA
MINERAÇÃO. INSUMOS. GASTOS COM COMBUSTÍVEIS.
Cabe a constituição de crédito da COFINS não-cumulativa sobre os valores relativos as
despesas com bens e serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes, utilizados como
Fl. 20583
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-014.683 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.724153/2013-85

insumo na produção da empresa atividade de extração mineral, incluindo a etapa de
remoção de rejeitos / resíduos, em respeito ao critério da essencialidade à atividade do
sujeito passivo
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. REMOÇÃO DE REJEITOS / RESÍDUOS NA
MINERAÇÃO. ATIVIDADE DA EMPRESA. ALUGUEL DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS.
Cabe a constituição de crédito da COFINS não-cumulativa sobre os valores relativos as
despesas com aluguel de máquinas e equipamentos, utilizados na atividade da empresa
– atividade de extração mineral, incluindo a etapa de remoção de rejeitos / resíduos, por
força do art. 3o, inciso IV, da Lei 10.833/03
Operador Logístico
Acórdão no 9303-006.107
Processo no 10983.721188/2013-93
Recurso no Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no 9303-006.107 – 3a Turma
Sessão de 12 de dezembro de 2017
Matéria PISCOFINS NÃO CUMULATIVOS CRÉDITOS CONCEITO INSUMO
Recorrentes FAZENDA NACIONAL BRF S.A.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2009
REGISTRO DE CRÉDITOS BÁSICOS. CONCEITO DE INSUMOS.
Considera-se como insumo, para fins de registro de créditos básicos, observados os
limites impostos pelas Leis n° 10.637/02 e 10.833/03, aquele (bem ou serviço) que tem
relação direta e imediata com o bem em produção ou o serviço em prestação, na medida
em que a lei exige que o bem ou serviço seja aplicado e consumido diretamente no
processo produtivo do bem destinado a venda ou no serviço prestado, dependendo, para
sua identificação, das especificidades de cada processo produtivo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2009
REGISTRO DE CRÉDITOS BÁSICOS. CONCEITO DE INSUMOS.
Considera-se como insumo, para fins de registro de créditos básicos, observados os
limites impostos pelas Leis n° 10.637/02 e 10.833/03, aquele (bem ou serviço) que tem
relação direta e imediata com o bem em produção ou o serviço em prestação, na medida
em que a lei exige que o bem ou serviço seja aplicado e consumido diretamente no
processo produtivo do bem destinado a venda ou no serviço prestado, dependendo, para
sua identificação, das especificidades de cada processo produtivo.
Frete
Acórdão no 3302-004.354
Fl. 20584
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-014.683 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.724153/2013-85

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIDA.
A matéria, que não foi expressamente contestada na impugnação, deve ser considerada
como preclusa, quando apresentada em fase recursal, em obediência ao artigo 17, do
Decreto no 70.235, de 1972.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
DECADÊNCIA. RESTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
A decadência vem fulminar o direito subjetivo, quando se discorre sobre a análise de
pedido de restituição, o direito subjetivo é do contribuinte e não do fisco.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
CONCEITO DE INSUMO. NÃOCUMULATIVIDADE.
O conceito de insumo é polissêmico, há que se observar o processo produtivo da
contribuinte e verificar-se se o insumo enquadra-se nos custos de aquisição e produção
fatores de produção.
CRÉDITO. FRETES. PRODUTO ACABADO. ESTABELECIMENTOS DA PESSOA
JURÍDICA.
O serviço de frete no transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma
pessoa jurídica, por falta de previsão legal, e por não poder ser enquadrado como
insumo, não gera direito ao crédito.
Recurso Voluntário Negado.
Uniformes, Vestuários, Equipamentos de Proteção, Uso Pessoal:
ACÓRDÃO No 3403-002.477
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS.
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
Ementa:
DILIGÊNCIAS. PERÍCIAS. DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
As diligências e perícias não se prestam a suprir deficiência probatória, seja em favor do
fisco ou da recorrente.
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Nos processos derivados de pedidos de compensação/ressarcimento, a comprovação dos
créditos ensejadores incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos os elementos
probatórios correspondentes.
ANÁLISE ADMINISTRATIVA DE CONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO.
Fl. 20585
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-014.683 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.724153/2013-85

SÚMULA CARF N. 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo na legislação referente à COFINS não guarda correspondência
com o extraído da legislação do IPI (demasiadamente restritivo) ou do IR
(excessivamente alargado). Em atendimento ao comando legal, o insumo deve ser
necessário ao processo produtivo/fabril, e, consequentemente, à obtenção do produto
final. Para a empresa agroindustrial, constituem insumos: materiais de limpeza e
desinfecção, inclusive diluentes; embalagens utilizadas para transporte; combustíveis;
lubrificantes e graxa; fretes de mercadoria com destino a porto; e serviços de transporte
de sangue e armazenamento de resíduos. Por outro lado, não constituem insumos:
uniformes, artigos de vestuário, equipamentos de proteção de empregados e
materiais de uso pessoal; bens do ativo, inclusive ferramentas e materiais utilizados
em máquinas e equipamentos; bens não sujeitos ao pagamento das contribuições (o que
inclui a situação de alíquota zero); bens adquiridos em que a venda é feita com
suspensão das contribuições, com fundamento no art. 9o da Lei no 10.925/2004.
COFINS.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
DESPESAS.
ENERGIA
ELÉTRICA.
ABRANGÊNCIA.
Não são classificáveis como despesas com energia elétrica as aquisições de serviços de
comunicação e compras de bem para o ativo imobilizado.
COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. DESPESAS. ALUGUEL. ARMAZENAGEM.
FRETES. PESSOA FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE.
É vedado o creditamento da contribuição em relação a despesas de aluguéis de prédios,
maquinas e equipamentos, ou ainda de armazenagem ou fretes, pagos a pessoa física.
COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. ENCARGOS. DEPRECIAÇÃO. ATIVO.
VEDAÇÃO.
É vedado o desconto de créditos apurados na forma do inciso III do § 1o do art. 3o das
Leis no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
relativos à depreciação ou amortização de bens e direitos de ativos imobilizados
adquiridos até 30/04/2004.
COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. ALÍQUOTA. PRODUTO.
O crédito presumido de que trata o artigo 8o, da Lei no 10.925/04 corresponderá a 60%,
50% ou a 35% daquele a que se refere o artigo 2o, da Lei no 10.833/03, em função da
natureza do “produto” a que a agroindústria dá saída e não da origem do insumo que
aplica para obtê-lo.”
Materiais de Limpeza, Desinfecção e Higienização
Acórdão no 3302-002.025
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
Fl. 20586
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-014.683 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.724153/2013-85

O Carf não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
DIREITO DE CRÉDITO. PROVA.
Incumbe ao requerente demonstrar as alegações, relativamente ao direito de crédito
pleiteado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO DE CRÉDITO. BENS E SERVIÇOS
UTILIZADOS COMO INSUMOS. CONCEITO.
Os insumos utilizados na fabricação de produtos e prestação de serviços que são direito
de crédito da contribuição não cumulativa são somente aqueles que representem bens e
serviços.
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. CONDIÇÕES DE
CREDITAMENTO.
Somente geram direito a crédito no âmbito do regime da não-cumulatividade as
aquisições de combustíveis e lubrificantes utilizados como insumo na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
CRÉDITO. INDUMENTÁRIA. INDÚSTRIA DE PROCESSAMENTO DE CARNES.
A indumentária de uso obrigatório na linha de produção da indústria de processamento
de carnes enquadra-se no conceito de insumo e, consequentemente, a despesa incorrida
com a mesma dá direito ao crédito básico de PIS e Cofins NC.
CRÉDITO. MATERIAL DE EMBALAGEM.
Material de embalagem empregado nos produtos fabricados pela recorrente enquadra-se
no conceito de insumo e, consequentemente, a despesa incorrida com o mesmo dá
direito ao crédito básico de PIS e Cofins NC.
CRÉDITOS DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL.
Não geram direito a crédito os valores relativos a gastos com despesas de manutenção
predial por não configurarem pagamento de bens ou serviços enquadrados como
insumos utilizados na fabricação ou produção de bens ou produtos destinados à venda
ou na prestação de serviços.
CRÉDITOS DE DESPESAS COM FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS.
Por não integrar o conceito de insumo utilizado na produção e nem ser considerada
operação de venda, os valores das despesas efetuadas com fretes contratados para as
transferências de mercadorias (produtos acabados ou em elaboração) entre
estabelecimentos da mesma pessoa jurídica não geram direito a créditos da Cofins e da
Contribuição ao PIS.
CRÉDITOS. AQUISIÇÕES NÃO TRIBUTADAS.
Não é permitido descontar créditos decorrentes de aquisições de insumos não tributados
na operação anterior, mesmo que utilizados na produção ou fabricação de produtos
destinados a venda.
Fl. 20587
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-014.683 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.724153/2013-85

PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO, COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO. DACON.
ALTERAÇÃO DO CRÉDITO.
Embora a utilização dos créditos da Contribuição ao PIS e da Cofins, apurados na
sistemática da não-cumulatividade, seja estabelecida pelo contribuinte por meio do
Dacon, o erro cometido pelo contribuinte consistente no lançamento dos valores em
linha incorreta não é motivo suficiente para a glosa do créditos, sem análise adicional
sobre a sua idoneidade para gerar ou não créditos.
AGROINDÚSTRIA. INSUMOS. PERCENTUAL DE APURAÇÃO.
O percentual de apuração da alíquota aplicável sobre os créditos, prevista no art. 8o, §
3o, da Lei no 10.925, de 2004, é determinado em função do produto adquirido e não do
fabricado.
Recurso Voluntário Provido em Parte”
1.4.2. No mérito a Fazenda Nacional alega, em síntese:
1.4.2.1. “Somente devem ser considerados insumos, para fins de creditamento, os
bens utilizados no processo de produção da mercadoria destinada à venda e ao
ato de prestação de um serviço dos quais decorram a receita tributada, ou seja,
os custos relacionados com a atividade fim, diretamente ligados aos processos de
prestação de serviços e de fabricação de bens a serem vendidos, dos quais
decorrem o auferimento de uma receita é que podem ser considerados insumos”;
1.4.2.2. “As despesas/custos glosados pela fiscalização, mas reconhecidos pela
decisão recorrida como aptos a ensejar o reconhecimento de crédito (...) não
cumprem os requisitos legais para geração de crédito. Outrossim, não guardam
qualquer identidade com os insumos diretamente utilizados na fabricação do
produto industrializado”;
1.5. Em contrarrazões a Contribuinte destaca:
1.5.1. “O acórdão 9303-002.659 [utilizado para demonstrar a divergência acerca
do conceito de insumos,] não serve como paradigma, vez que contraria decisão
definitiva do Superior Tribunal de Justiça processado sob o rito dos recursos
repetitivos, em evidente afronta ao art. 67, §12, inciso II, do Regimento Interno
do CARF”;
1.5.2. “O acórdão paradigma de n. 3201-002.094, da mesma forma que acórdão
recorrido, entende que o creditamento só é possível nos casos em que as
maquinas e equipamentos são utilizados no processo produtivo”;
1.5.3. “O acórdão 9303-005.286 também possibilita o creditamento dos gastos
incorridos em locação de máquinas e equipamentos empregados no processo
produtivo da empresa”;
1.5.4. O STJ definiu o conceito de insumos para PIS e COFINS não apenas para
as despesas essenciais mas também para as despesas relevantes, isto é, aquelas
que, embora não componham o processo produtivo participem da atividade
Fl. 20588
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-014.683 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.724153/2013-85

econômica da empresa em razão da singularidade da cadeia produtiva ou por
imposição legal;
1.5.5. “Os materiais de limpeza, desinfecção e higienização são utilizados para a
higienização de pisos do estabelecimento industrial, em atendimento às normas
técnicas de funcionamento”;
1.5.6. “As embalagens, mais especificamente os pallets, são utilizados para
proteção dos produtos, vez que evitam o contato com qualquer superfície,
impedindo contaminações que poderiam colocar em risco a integridade do
produto”;
1.5.7. “Conforme provado ao longo do processo, o caminhão “Munck” possui
uma função eminente de guindaste e é responsável, dentre outros, por colocar e
tirar os produtos de dentro das máquinas, por movimentar os pallets e inserir as
caixas dentro dos caminhões”;
1.5.8. “Os fretes de produtos acabados, por sua vez, integram o frete na operação
de venda e, por esse motivo, são aptos ao creditamento do PIS e da COFINS com
base no inciso IX do artigo 3o das Leis n os 10.637/2002 e 10.833/2003”;
1.5.9. “A movimentação das mercadorias da Recorrida é inerente à sua atividade,
pela impossibilidade de comercialização de seus produtos na ausência de tais
serviços, que são intrinsicamente relacionados à armazenagem e ao frete das
mercadorias produzidas pela Recorrida. Ora, sem os serviços de carga e
descarga seria impossível à Recorrente efetuar a venda de suas mercadoria”.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. O recurso da Contribuinte é tempestivo, fundamentado em paradigmas desta
Câmara Superior e de Turma Ordinária e não alterados. Resta clara da leitura do arrazoado a
interpretação legislativa questionada (artigo 3° inciso II das Leis 10.637/02 e 10.833/03). Os
paradigmas versam sobre as matérias devidamente prequestionadas no Acórdão recorrido (que
não trata de nulidade na forma da Lei 9.784/99) de Turma Ordinária. Há Precedente Vinculante
no tema conceito de insumos das contribuições (REsp 1.221.170/PR), porém o debate em liça
giza justamente acerca do conteúdo jurídico/semântico de essencialidade e relevância, fato que
não impede o conhecimento do Uniformizador.
2.1.2. O recurso da Fazenda Nacional é tempestivo, fundamentado em
paradigmas desta Câmara Superior e de Turma Ordinária e não alterados. Resta clara da leitura
do arrazoado a interpretação legislativa questionada (artigo 3° inciso II das Leis 10.637/02 e
10.833/03). Os paradigmas versam sobre as matérias devidamente prequestionadas no Acórdão
recorrido (que não trata de nulidade na forma da Lei 9.784/99) de Turma Ordinária. Há
Precedente Vinculante no tema conceito de insumos das contribuições (REsp 1.221.170/PR),
Fl. 20589
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-014.683 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.724153/2013-85

porém o debate em liça giza justamente acerca do conteúdo jurídico/semântico de essencialidade
e relevância, fato que não impede o conhecimento do Uniformizador.

2.2. Antes de avançarmos, peço vênia para uma rápida meditação compartilhada.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais tem como função pacificar conflitos entre julgamentos
das Turmas Ordinárias (o que é óbvio, mas, talvez, por ser uma das poucas coisas óbvias, precisa
ser dita). Os conflitos de julgamento são, em verdade, conflitos de teses jurídicas. Portanto, a
função desta Turma é analisar julgados com teses jurídicas em conflito - não para decidir qual
das teses em conflito esta correta, mas para discorrer e decidir acerca “da” tese correta. O
motivo real da Câmara Superior, portanto, é mais que resolver conflitos. O motivo real da
Câmara Superior é servir de norte para a decisão tanto das Turmas Ordinárias e (mais ainda) dos
Contribuintes. Em tempos radicalmente incertos como os nossos (em que a única certeza é a
incerteza) os contribuintes precisam ter a certeza de que ao agir de determinado modo, este agir
(se for deste modo e não apenas parecer deste modo) será referendado por esta Turma.
2.2.1. Portanto, tese jurídica talvez seja um eufemismo para o que realmente se
julga aqui. Acaso perguntemos a um Pós-Doutor em Teoria Geral do Direito o que é tese
jurídica, certamente teríamos um gostinho de que existem inúmeras teses jurídicas que não são
compostas de fatos, mas de ideias sobre ideias; discussões acadêmicas diriam os autores dos
demais ramos do direito. Entretanto, a Câmara Superior não é palco para debate de ideias sobre
ideias, nossa preocupação é com o norte da bússola e não com a agulha. A tese jurídica é
composta de fatos e de direito incidente sobre estes fatos.
2.2.2. Descendo mais uma camada, encontramos dentro deste conceito amplo de
tese jurídica tanto a similitude fática, quanto a divergência de interpretação normativa. Pode-se
dizer, sem qualquer sombra de dúvida que se dois casos concretos gizam acerca de fatos
parecidos em que foi dada interpretação jurídica distinta há distinção de tese jurídica. Desta
forma, não se deve confundir as camadas; não se mistura gênero com espécie, insisto, se há
similitude fática e interpretação normativa distinta, há divergência de tese jurídica.
2.2.3. Por serem espécie de um mesmo gênero, é absolutamente natural que
similitude fática e interpretação normativa, por vezes, se confundam. Inclusive, se observarmos
determinadas características os conceitos parecerão idênticos – assim como é idêntico a todos os
mamíferos possuírem pelos no corpo e glândulas mamárias. Contudo, não deve ser uma
preocupação do jurista identificar os conceitos somente pela parte em que não são (ou não
pareçam ser) idênticos a nada – seria o mesmo que retirar da condição imanente de ser humano o
fato de ter pelos e glândulas mamárias, tal como um gato ou um cachorro. Assim, o conceito de
similitude fática é composto inclusive com aquilo em que é idêntico ao conceito de interpretação
normativa – e vice-versa.
2.2.4. Assim, para este relator, similitude fática quer dizer identidade de
elementos sensíveis que preenchem a hipótese a incidir sob o caso concreto, identidade de fato
jurígeno sem quaisquer acidentes. Caso a hipótese normativa, descontada a zona de penumbra,
ilumine a mesma realidade fática, estamos ante casos que guardam similitude fática. De outro
lado, interpretação normativa não quer dizer (ao menos sempre) o mesmo artigo de Lei (como
uma identidade tópica e geográfica de interpretação), porém o significado da legislação enquanto
parte do arcabouço jurídico, o resultado do exercício de hermenêutica, e não o objeto deste – e
Fl. 20590
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-014.683 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.724153/2013-85

que, com absoluta certeza, perde qualquer significado para esta Turma caso não tenha contato
com o mundo dos fatos.
2.2.5. Fixados, portanto, os conceitos utilizados para este relator para conhecer ou
não os recursos especiais interpostos e encerrada a meditação compartilhada.
2.2.6. Acerca do primeiro tema do recurso da Contribuinte que nos chega para
decisão, a interpretação normativa distinta tem como ponto de foco o alcance do conceito de
insumos das contribuições não cumulativas. Enquanto os paradigmas adotaram (em consonância
com o decidido pelo STJ em repetitivo) conceito que abarca despesas essenciais e relevantes ao
processo produtivo, no recorrido, o então relator fixou o conceito de insumos levando em
consideração somente as despesas essenciais e necessárias a realização do processo produtivo:
Recorrido:

Acórdão Paradigma no 9303-008.216
Ementa:
COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
À luz do que foi decidido pelo STJ no RESP 1.221.170/PR, o conceito de insumos
passa a ser apreciado em função dos critérios da relevância e da essencialidade, sempre
indagando a aplicação do insumo ao processo de produção de bens ou de prestação de
serviços. Por mais relevantes que possam ser na atividade econômica do contribuinte, as
despesas de cunho nitidamente administrativo e/ou comercial não perfazem o conceito
de insumos definidos pelo STJ. Da mesma forma, demais despesas relevantes
consumidas antes de iniciado ou após encerrado o ciclo de produção ou da prestação de
serviços.”
Acórdão Paradigma no 9303-008.257
Ementa:
“PIS
E
COFINS.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
CRITÉRIO
DA
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS
À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170 PR
(2010/02091150), pelo rito dos Recursos Repetitivos, decidiu que o conceito de insumo
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, considerandose a
Fl. 20591
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-014.683 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.724153/2013-85

imprescindibilidade ou a importância de determinado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela Contribuinte.
2.2.6.1. Também há similitude de fato jurígeno, em ambos os casos debatem-se se
determinadas despesas podem ser consideradas insumos das contribuições não cumulativas
(como a divergência de interpretação normativa é ampla, nada mais natural de que o fato
jurígeno igualmente sê-lo). De mais a mais, embora este relator já considere demonstrada para
este caso a similitude de fato jurígeno, um dos paradigmas é exatamente a mesma Contribuinte,
a Sadia S/A.
2.2.7. O Acórdão recorrido nega créditos para o que chama de despesas
aduaneiras de desembaraço de importação. A Contribuinte vai algo mais além em seu
voluntário e aponta que entre as despesas glosadas estão as com armazenagem, vistoria de
contêiner, despachante e frete (além das despesas citadas, também foram glosadas as despesas
com desova, fumigação e taxa de liberação, conforma planilha de fls. 2955). Desta forma, dois
podem ser os caminhos a trilhar, primeiro: fixar o debate fático-jurídico (ou a tese, como
queiram) na possibilidade irrestrita de concessão de créditos para despesas aduaneiras de
desembaraço aduaneiro de importação; segundo: fixar o debate fático-jurídico nas despesas
específicas que compõe a glosa.
2.2.7.1. Bem, o paradigma 3201-003.170 não concedeu créditos com despesas
aduaneiras in totum, por sinal, negou a possibilidade de creditamento para despesas com
despachante aduaneiro. Em verdade, o que o Acórdão recorrido chama de despesas aduaneiras
(como gênero) o paradigma chama de despesas com desestiva e nela inclui os dispêndios com
descarregamento, movimentação e armazenagem alfandegada:
Crédito calculados sobre desestiva
Conforme relata a recorrente, trata-se de dispêndios que englobam gastos com
desestiva, descarregamento, movimentação e armazenagem alfandegada, prestados por
pessoas jurídicas no Brasil, na importação.
O Fisco considerou tais dispêndios como comerciais, distintos de dispêndios de
produção, e por isso os glosou.
Divirjo dessa interpretação. Conforme o preâmbulo teórico conceitual de insumos, os
gastos vinculados à aquisição de insumos geram direito a crédito, sob a insígnia de
custo da mercadoria ou do insumo. Tradicionalmente aceitase o frete na aquisição do
insumo como componente de seu custo. Ora, aqui, as despesas relacionadas à operação
física de importação – desestiva, descarregamento, movimentação – têm a mesma
natureza contábil do frete, como custo do insumo.
Não obstante, despesas com despachantes são eminentemente administrativas,
relacionadas à obrigações contábeis/fiscais, e portanto, não geram direito a crédito.
2.2.7.2. Do acima, já resta dito que há divergência de intepretação normativa entre
o Paradigma 3201-003.170 e o Recorrido, somente no tema armazenagem de importação. Em
ambos os casos debate-se se o serviço de armazenagem (único que passou pelo crivo da
similitude fática) é insumo nos termos do artigo 3° inciso II das Leis 10.637/02 e 10.833/03.
2.2.8. Como no item anterior, a Contribuinte pleiteou créditos para uma ampla
gama de produtos nomeando-os de Materiais e Equipamentos. O Acórdão Recorrido afastou-se
da divisão da Contribuinte, negando o crédito para despesas com lâmpadas, reatores, fusíveis,
Fl. 20592
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9303-014.683 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.724153/2013-85

correias, rolamentos, mangueiras, bomba, estator para bomba, caldeira de giração vapor alta
pressão e sistema de tratamento térmico consistor. Após juízo de prelibação inaugural, restaram
para análise desta Turma as despesas com lâmpadas, fusíveis, correias, rolamentos e mangueiras
utilizados em máquinas e equipamentos, posto que, nos termos das decisões sobre o tema que
antecederam o presente julgado, também foram objeto do paradigmas, o que é absolutamente
correto, conforme dispositivos:
Acórdão 3201-005.323
Acordam os membros do colegiado, em acolher parcialmente os Embargos de
Declaração, com efeitos infringentes, suprindo as omissões apontadas, para: a) por
maioria de votos, afastar a glosa e reconhecer o direito de crédito em relação aos itens
possíveis de serem categorizados como ferramentas e, também, os indicados pela
própria Recorrente, quais sejam, abraçadeira, correia, emenda, retentor, rolamento,
lubrificante, mangueira, reator, disjuntor, lâmpada, bobina, fusível, detergente e
anticongelante; vencido o Conselheiro Marcos Roberto da Silva por entender que os
itens relacionados não foram devidamente identificados no Laudo, como integrados ao
processo produtivo; e b) por unanimidade de votos, nos termos do art. 8o da Lei no
10.925/2004, reconhecer o direito ao crédito presumido das contribuições não
cumulativas, apurado sobre o valor dos bens empregados como insumos.
Acórdão 9303-005.526
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votou pelas
conclusões, no mérito do recurso fazendário, o conselheiro Andrada Márcio Canuto
Natal. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do
Contribuinte e, no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento parcial, apenas
para permitir o crédito sobre as aquisições dos seguintes materiais de uso geral: arruela,
mangueira, rodinho, chave allen, chave boca, chave fenda, lâmpadas, parafuso allen,
parafuso bucha, parafuso sextavado, porca inox, retentor, rolamento, tubo galvanizado e
tubo PVC, vencidos os conselheiros Tatiana Midori Migiyama, Demes Brito, Érika
Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que deram provimento também
para o item relacionado à conservação e limpeza.
2.2.8.1. In casu, também há divergência de interpretação acerca da mesma norma:
enquanto no recorrido a glosa dos créditos foi mantida por se entender que os bens em análise
compõe o ativo imobilizado e, como tal, podem ser concedidos créditos somente da depreciação,
nos paradigmas os créditos foram concedidos para estes bens, igualmente utilizados em
máquinas e equipamentos, como insumos, sem maiores meditações acerca da forma de
creditamento.
2.2.9. Por todo o exposto, conheço em parte do Recurso Especial interposto pela
Contribuinte, nos temas conceito de insumos das contribuições, armazenagem na importação e
lâmpadas, fusíveis, correias, rolamentos e mangueiras utilizados em máquinas e equipamentos.
2.2.10. Indo ao Recurso da Fazenda Nacional, como já descrito o então relator do
Acórdão recorrido fixou o conceito de insumos levando em consideração somente as despesas
essenciais e necessárias a realização do processo produtivo. Já o paradigma 9303002.659 destaca
que são duas as balizas para se aferir se determinada despesa é ou não um insumo das
contribuições: o bem ou o serviço “é utilizado no processo produtivo, nem antes nem depois, e
consome-se em um único ciclo produtivo”. Desta feita há similitude fática (em ambos os casos se
Fl. 20593
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9303-014.683 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.724153/2013-85

discute acerca da possibilidade de creditamento das contribuições) e divergência de interpretação
normativa acerca destes fatos.
2.2.11. De igual modo temos que há similitude fática entre o Acórdão Recorrido e
os paradigmas 9303-006.107 e 3801-001.367 no tema pallets. Em todos os casos os pallets são
alegadamente utilizados por razões sanitárias, inclusive, o paradigma 9303-006.107 tem como
recorrente a ora Contribuinte. A interpretação divergente exsurge da leitura dos votos: enquanto
no Acórdão recorrido o crédito foi concedido por entender que a despesa era relevante por razões
legais e para evitar o contato do alimento com sujidades, nos paradigmas o crédito foi negado,
posto que a despesas (no entender dos ilustres relatores) encontravam-se fora do processo
produtivo.
2.2.12. No caso em tela a Contribuinte pleiteou créditos referentes as despesas
com aluguéis de máquinas e equipamentos utilizados nas atividades da empresa, ou seja, em
outras áreas que não o processo produtivo, nos termos do artigo 3° inciso IV das Leis 10.637/02
e 10.833/03. No paradigma 3201-002.094 os créditos com máquinas e equipamentos não
utilizados no processo produtivo da Contribuinte são negados, porém, vez que este não se
enquadram como insumos:
Das Despesas com Alugueis de Máquinas e Equipamentos
Conforme se depreende da decisão recorrida, foram reconhecidos os créditos relativos
às empilhadeiras, por expressa previsão legal, porém, mantidas as glosas referentes à
locação de máquinas de café e veículos.
Embora no recurso voluntário, a Recorrente insurja-se contra a glosa das empilhadeiras,
é certo que estes foram reconhecidos.
Não obstante, com relação aos demais créditos sob essa rubrica, fogem ao conceito de
"insumo", premissa do presente voto, por não se demonstrar essas despesas estarem
atreladas ao processo produtivo da empresa
2.2.12.1. Já o paradigma 9303-005.286 trata de concessão de créditos para
aluguéis de máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo da então recorrente
(embora exista no acórdão alguma confusão conceitual entre processo produtivo e atividade da
empresa). Ademais, no paradigma os créditos são concedidos na íntegra com fulcro no artigo 3°
inciso IV das Leis 10.833/03 e 10.637/02 – fato que nos leva ao não conhecimento definitivo do
recurso neste tópico:
Sendo assim, entendo não ser aplicável o entendimento de que o consumo de tais bens e
serviços sejam utilizados DIRETAMENTE no processo produtivo, bastando somente
serem considerados como essencial à produção ou atividade da empresa.
Dessa forma, para fins de se elucidar, importante recordar que o sujeito passivo é pessoa
jurídica que tem como objeto social objeto social o aproveitamento de recursos minerais
a exploração, pesquisa, lavra, beneficiamento, industrialização e comercialização,
importação e exportação, bem como a prestação de serviços de geologia, topografia,
manutenção, análises técnicas, consultoria, gerenciamento e administração de minas e
jazidas de bens minerais, tais como metais preciosos (especialmente ouro e prata),
metais básicos (especialmente zinco, cobre e chumbo), minerais industriais, dentre
outros e seus subordinados, sem a manutenção, temporária ou definitiva, de estoque dos
produtos extraídos no local de sua sede, podendo desenvolver estas atividades
econômicas, inclusive mediante participação societária ou através de consórcios, a
representação de outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, a participação em outras
Fl. 20594
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9303-014.683 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.724153/2013-85

sociedades comerciais ou civis, como sócia, acionistas ou quotistas, importação de EPI
– Equipamento de Proteção Individual.
Considerando, então, a atividade do sujeito passivo, entendo que não há como se obter a
extração de minério sem a extração concomitante de rejeitos, pois é, visivelmente,
parte do mesmo procedimento – tal como o relator do acórdão recorrido. Inclusive o
combustível utilizado para a retirada do estéril para se chegar a extração do ouro.
O que, por conseguinte, sendo a atividade de remoção de resíduos/rejeitos etapa da
atividade de exploração mineral, devem ser reconhecidos os créditos de PIS/COFINS
relacionados também com essa etapa de remoção. Parte do rejeito e da água utilizada
no processo de inertização e na barragem volta às atividades efetivas da mineração –
tratase inegavelmente de processo de produção.
No que tange à locação de máquinas e equipamentos para transporte, escavação e
carga de rejeitos, por se tratar de etapa inerente à atividade da empresa, é de se dar o
crédito da contribuição, com fulcro no inciso IV, do art. 3o das leis 10.833/03 e
10.637/02
: “Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: [...]
IV Aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa; [...]”
2.2.13. Não resta clara da leitura dos autos exatamente quais os serviços compõe a
rubrica operador logístico. Não há menção a esta rubrica na Informação Fiscal ou no despacho
decisório e a Contribuinte trata em sua impugnação como serviços de carga e descarga na
operação de venda:

2.2.13.1. O Acórdão recorrido concede créditos para tais despesas por entender
serem essenciais ao processo produtivo da Contribuinte também sem fixar exatamente o que
Fl. 20595
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9303-014.683 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.724153/2013-85

elas são (assim como antes fez a DRJ, diga-se). Todavia, o Paradigma 9303-006.107, também
trata de despesas com operador logístico, e dispõe que compõe estas despesas os serviços de
movimentação de entrada e saída de mercadorias, negando o crédito por entender tratarem-se de
despesas conexas à atividade da então recorrente (a mesma Contribuinte, diga-se).
2.2.13.2. Apenas um rápido parêntesis, embora desnecessário. A Contribuinte
alega que o recurso especial da Fazenda Nacional no tema Operador Logístico não foi recebido,
conforme trecho do despacho de agravo que cita:
Como dito, no despacho do Presidente da Câmara consta que o recurso teve seguimento
em relação a parte da matéria (2) e à integralidade das matérias 5) e (6). No que tange à
matéria (2), deu-se seguimento com respeito a três de seus desdobramentos (2A), (2B) e
(2C), negando-lhe com respeito aos (2D) e (2E).
Nada há no agravo, entretanto, para contestar os itens 2E e 4. Sobre elas, a negativa se
torna definitiva, o que impede, desde já, o atendimento do pedido final do agravo,
redigido nestes termos:
2.2.13.2.1. Equivocam-se a decisão de Agravo e a Contribuinte. A Fazenda
Nacional não apresentou razões para modificar o conhecimento do recurso no tema operador
logístico, posto que, neste tema, foi admitido o uniformizador:
A decisão recorrida entendeu que as movimentações de carga tanto de produtos
acabados e em elaboração são atividades intrínsecas às atividades fabris, e que os custos
referentes a essas atividades de movimentação de carga e produtos acabados, mesmo
quando realizados por terceiros, desde que pessoas jurídicas, são despesas referentes ao
processo produtivo e aptas a gerar créditos na apuração das contribuições não
cumulativas. (...)
Cotejando os arestos confrontados, parece-me que não evidente
divergência jurisprudencial, já que ambos analisara o processo produtivo
do mesmo contribuinte e decidiram em sentido diametralmente oposto
quanto à possibilidade de creditamento sobre as despesas com operador
logístico há, entre eles, a similitude fática mínima para que se possa
estabelecer uma base de comparação para fins de dedução da divergência
argüida.
Dissídio comprovado.
Fl. 20596
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9303-014.683 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.724153/2013-85

2.1.14. Portanto, deixo de conhecer o recurso especial da Fazenda Nacional no
tema aluguel de máquinas e equipamentos, mantendo o despacho de admissibilidade nas demais
matérias objeto de não resignação.

2.2. Para justificar o creditamento a Contribuinte equivale o CONCEITO DE
INSUMOS DAS CONTRIBUIÇÕES em voga ao conceito contábil de custos de produção do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (valores necessários ao exercício da atividade empresarial);
embora argumente que fixa o conceito como essencial e relevante ao processo produtivo.
2.2.1. De outro lado, ao negar o direito ao crédito à Contribuinte, a Turma
Ordinária aproxima o conceito de insumos aqui debatido do conceito de MP, PI e ME do
Imposto sobre Produtos Industrializados, exigindo que a despesas seja essencial ou necessária ao
processo produtivo.
2.2.2. Em verdade, a tese da Contribuinte em muito se aproxima daquela
inicialmente defendida pelo Ilustre Ministro Napoleão Nunes Maia ao julgar - no rito dos
Repetitivos (Temas 779 e 780) - o REsp 1.221.170/PR:
Fl. 20597
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9303-014.683 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.724153/2013-85

“Todas as despesas realizadas com a aquisição de bens e serviços necessários ao
exercício da atividade empresarial, direta ou indiretamente, devem ser consideradas
insumo, para o efeito de creditamento de PIS e COFINS, porquanto deve-se entender
como abrangidas no conceito a totalidade das despesas com a aquisição dos diversos
componentes do produto final, não sendo cabível distinguir, entre eles, hierarquia ou
densidade de essencialidade".
2.2.3. Já a tese esposada pela Turma Ordinária encontra guarida no portentoso
Voto de lavra do não menos Eminente Ministro Og Fernandes:
“O conceito de 'insumos' para fins de incidência das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003
compreende as matérias-primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado”
2.2.4. Todavia, como de conhecimento, ambas as teses acima foram
expressamente afastadas pelo Tribunal da Cidadania. Em primeiro porque (citando voto do
Ministro Campbell Marques), quando a Legislação quer equiparar conceitos de insumos de
PIS/COFINS com o de custos e despesas do IRPJ ou com MP, PI e ME de IPI o faz
expressamente.
2.2.4.1. Em segundo lugar, a desoneração no IRPJ é demasiado alargada,
culminando por desonerar o produtor e não o processo produtivo; processo que se intenta
desonerar. Ainda, ao excluir o custo de serviços e mercadorias e as despesas operacionais da
base de cálculo das contribuições, esta base transforma-se em lucro operacional somado às
Receitas não operacionais, desnaturando as contribuições.
2.2.4.2. Ademais, a materialidade do IPI é restrita apenas aos bens produzidos, o
que não ocorre com a PIS e COFINS, cuja materialidade é a aferição de receitas. Por fim, a
admissão de creditamento de serviços como insumos é “prova cabal de que o conceito de
‘utilização como insumo’ não tem por critério referencial o objeto físico” (GRECO).
2.2.5. Assim, após a adequação do voto do Ministro Campbell Marques e
alteração do voto do Ministro Napoleão Nunes Maia, restaram assentados pela 1a Seção do
Superior Tribunal de Justiça os critérios da essencialidade e relevância para definição do
conceito de insumos passíveis de creditamento para efeito da incidência do PIS e da COFINS.
Coube a Douta Ministra Regina Helena Costa (relatora do voto condutor) melhor desenhar os
critérios de essencialidade e relevância:
O critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável
no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada
cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de
proteção individual - EPI)
Fl. 20598
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9303-014.683 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.724153/2013-85

2.2.6. Como se nota da descrição acima, não há um apego a conceitos econômicos
ou contábeis na definição de insumos e, tampouco, vínculo direto com o produto final ou com o
serviço prestado. Os critérios da relevância e da essencialidade estão ligados por vínculo direta
ou indiretamente de necessidade ou importância ao processo produtivo ou ao serviço
executado pela empresa que pleiteia o crédito.
2.2.7. Processo produtivo (ou processo de produção) é o conjunto de ações
exercidas para o desenvolvimento do produto final. Acabado o produto final (com o perdão do
pleonasmo), encerrado o processo produtivo. Assim, todos os dispêndios ocorridos antes ou após
o produto iniciar-se ou restar acabado (pronto) são anteriores ou posteriores ao processo
produtivo. Se o gasto é anterior ou posterior, não pode ser essencial; essencial é o que pertence a
algo, aquilo que sem o qual algo perde a essência. Por pura questão de lógica, o que ocorre antes
ou após algo não pode ser essencial, imanente a este algo.
2.2.8. Desta feita, se a despesa ocorre antes ou após o processo produtivo somente
cabe a concessão do crédito se esta despesa demonstrar-se relevante ao processo produtivo
(embora existam despesas relevantes também no curso do processo produtivo, diga-se).
Relevantes são as despesas que afetam a qualidade do produto ou do processo produtivo, são
despesas que “embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva,
seja por imposição legal” (repetitivo, acima).
2.2.8.1. Da dicção acima já se nota que relevância em absolutamente nada guarda
relação com atividade empresarial (como pretende a Contribuinte). Processo produtivo (ou
processo de produção) é o conjunto de ações exercidas para o desenvolvimento do produto final.
Atividade empresarial é o conjunto de ações necessárias à sobrevivência da empresa. O
legislador conhece (e reconhece) bem a diferença ao permitir créditos dos insumos utilizados no
processo produtivo e de aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos utilizados nas atividades
da empresa.

2.3. Fixado os conceitos, pretende a Contribuinte créditos decorrentes de
despesas com ARMAZENAGEM NA IMPORTAÇÃO. Explicando, (mais para a Recorrente,
talvez) após o navio atracar no porto a mercadoria importada, geralmente em contêiner, é
descarregada em um pátio no lombo de um caminhão. Este caminhão dirige-se obrigatoriamente
a um armazém alfandegado e é somente após a mercadoria entrar neste armazém (momento
conhecido como presença de carga) que é permitido o início do despacho aduaneiro (ao final do
qual, a mercadoria será entregue para a Contribuinte). Os armazéns alfandegados - em
contraponto pelo recebimento e guarda das mercadorias – exigem um valor, uma contraprestação
pecuniária, conhecida como primeiro período de armazenagem.
2.3.1. Portanto, por obrigação legal de armazenagem das mercadorias importadas
(IN SRF 680/06 e art. 35, Parágrafo Único da IN RFB 800/2007), é possível conceder créditos
para o pagamento das despesas com o primeiro período de armazenagem das mercadorias
importadas como relevante ao processo produtivo; sem esta despesa a mercadoria importada não
chega ao processo produtivo, invalidando-o.
Fl. 20599
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9303-014.683 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.724153/2013-85

2.3.2. O MATERIAL DE EMBALAGEM não guarda qualquer especificidade
quanto aos demais insumos para efeitos das contribuições: essenciais ou relevantes ao processo
produtivo, insumos são, caso contrário, não. No caso, como bem constata o Conselheiro
Winderley (relator do Acórdão recorrido), os PALLETS são utilizados por obrigações de ordem
sanitária e para evitar o contato do alimento a ser transportado com o solo, logo, insumo é. No
ensejo, também devem ser mantidos os créditos nas aquisições de UNIFORMES,
VESTUÁRIOS, EPI E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO
todas impostas por obrigação legal, na forma bem descrita pelo acórdão recorrido.
2.3.3. O FRETE DE PRODUTO ACABADO não é frete de venda, nem na
operação de venda, para que o frete de produto acabado pudesse se considerar frete na operação
de venda, a mercadoria transportada deve ser vendida em momento anterior ao embarque. O
frete de produto acabado ocorre (obviamente) após o encerramento do processo produtivo, logo,
não pode ser considerado essencial ao processo produtivo. Desta forma, só é possível a
concessão de crédito ao frete de produto acabado se este se mostrar relevante ao processo
produtivo ou ao produto. Contudo, o debate no presente caso centra-se na possibilidade de
creditamento de fretes de produto acabado como frete de venda, conceitos díspares, como já se
anunciou.
2.3.4. O debate em torno da concessão de créditos para LÂMPADAS,
FUSÍVEIS, CORREIAS, ROLAMENTOS E MANGUEIRAS, em verdade, é um debate
acerca da possibilidade de concessão de créditos a título de insumos para bens empregados no
ativo imobilizado. É dizer, sem sombra de dúvida os bens apontados pela Contribuinte são
essenciais ao processo produtivo, porém também é absolutamente correto afirmar que estes bens
são empregados em máquinas e equipamentos.
2.3.4.1. O artigo 301 do RIR é claro ao determinar a ativação dos bens ou serviços
aplicados em ativos com valor superior a R$ 326,01 ou que aumentem a vida útil do ativo em
mais de um ano. Preenchido um ou outro requisito não é possível a concessão de crédito para o
item a título de insumos, porém somente como encargos de depreciação.
2.3.4.2. Não há qualquer prova nos autos acerca do aumento de vida útil do
maquinário e, não foi solicitado qualquer esclarecimento para a Contribuinte neste tema, não
resta preenchido a segunda condição de enquadramento de bens no ativo.
2.3.4.3. Da planilha de Notas Fiscais glosadas (fls. 2823) temos que nenhum dos
fusíveis adquiridos pela Contribuinte ultrapassam o valor de R$ 326,01 e somente parte dos
demais itens o superam. Assim, deve ser revertida a glosa para aquisição de fusíveis, assim como
para todas as aquisições de lâmpadas, correias, rolamentos e mangueiras que não ultrapassem o
valor de R$ 326,01.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço em parte do Recurso
Especial da Contribuinte, para, na parte conhecida dar parcial provimento revertendo a glosa de
créditos para despesas do primeiro período de armazenagem de importação e para despesas na
aquisição de fusíveis, assim como para todas as aquisições de lâmpadas, correias, rolamentos e
mangueiras que não ultrapassem o valor de R$ 326,01.
Fl. 20600
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9303-014.683 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.724153/2013-85

3.1. Também, admito, porquanto tempestivo, e conheço em parte do Recurso
Especial da Fazenda Nacional e a ele dou parcial provimento para glosar os créditos de fretes de
produtos acabados.

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 20601
DF CARF MF
Original